Tribunal: TJDFT
Processo: 0725327-10.2023.8.07.0007
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. CONCURSO DE PESSOAS. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. PRELIMINAR. NULIDADE RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. REJEIÇÃO. ABSOLVIÇÃO. DESCABIMENTO. CRIME ÚNICO. NÃO CONFIGURAÇÃO. VIOLAÇÃO DE PATRIMÔNIO DE VÍTIMAS DIVERSAS. DOSIMETRIA. REDUÇÃO. INVIABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pelo recorrente contra sentença que o condenou à pena de 12 anos de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime de roubo circunstanciado pelo concurso de agentes, com restrição de liberdade da vítima e com o emprego de arma de fogo, previsto no artigo 157, § 2o, incisos II e V e § 2o-A, inciso I, do Código Penal, por três vezes.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o reconhecimento fotográfico realizado na fase inquisitorial é válido; (ii) analisar se comprovada a autoria e se possível a aplicação de crime único e; (iii) analisar se a dosimetria da pena foi corretamente aplicada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O reconhecimento fotográfico realizado na fase inquisitorial observou as determinações do artigo 226 do Código de Processo Penal. Mesmo que subsistisse alguma irregularidade, existem nos autos outros elementos de convicção que afastam qualquer alegação de nulidade.
4. Inviável a absolvição, uma vez que os depoimentos das vítimas, em sede inquisitorial e em Juízo, aliados ao reconhecimento do réu por uma delas e do resultado positivo para os padrões papiloscópicos do réu no armário da casa das vítimas e no automóvel de outra vítima, comprovam de maneira inconteste a autoria delitiva.
5. O entendimento da doutrina e jurisprudência é de que, cometido o delito no mesmo contexto fático, porém violados patrimônios de vítimas distintas, configura-se o concurso formal e não crime único.
6. A dosimetria da pena foi corretamente aplicada, considerando os antecedentes do réu, a reincidência e as circunstâncias do crime. A pena-base foi fixada em 5 anos e 4 meses de reclusão, aumentada em 8 meses pela reincidência e em 2/3 pelo emprego de arma de fogo, totalizando 10 anos de reclusão. Em razão do concurso formal próprio de crimes, a pena foi acrescida da fração de 1/5, totalizando 12 anos de reclusão.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Preliminar rejeitada e, no mérito, recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. O reconhecimento fotográfico realizado na fase inquisitorial é válido quando observadas as formalidades previstas no artigo 226 do Código de Processo Penal. 2. A dosimetria da pena deve considerar os antecedentes, a reincidência e as circunstâncias do crime, aplicando-se as frações indicadas pela jurisprudência.
2. Inviável a absolvição quando devidamente comprovada por provas robustas a autoria delitiva.
3. Cometido o delito no mesmo contexto fático, porém violados patrimônios de vítimas distintas, configura-se o concurso formal e não crime único.